Tribunal: TJSP
Processo: 1052013-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva. Sucumbência do autor reconhecida.
APELAÇÃO. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Empresas que operam na mesma cadeia de fornecimento.
DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório ora arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva. Sucumbência do autor reconhecida.
APELAÇÃO. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Empresas que operam na mesma cadeia de fornecimento.
DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório ora arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052013-89.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORDANO
NUNES MEDEIROS, é apelado DECOLAR.COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052013-89.2019.8.26.0002 -Voto no 09383
2
Apelação no: 1052013-89.2019.8.26.0002
Apelante: Jordano Nunes Medeiros
Apelado(s): Decolar.com Ltda
Autos em primeiro grau no: 1052013-89.2019.8.26.0002
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Regina de Oliveira Marques
Vara: 5a Vara Cível do Foro de Regional de Santo Amaro
VOTO No. 09383
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
extinção do feito por ilegitimidade passiva. Sucumbência do autor
reconhecida.
APELAÇÃO. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Empresas que
operam na mesma cadeia de fornecimento.
DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços evidenciada.
Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum
indenizatório ora arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que se mostra proporcional e adequada às
circunstâncias do caso concreto. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada
por Jordano Nunes Medeiros em face de Decolar.com Ltda, cujo processo foi extinto
por ilegitimidade passiva da requerida (fls. 117/120).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 125/136) em
que sustenta a legitimidade passiva da demandada, com a consequente necessidade de
reforma da sentença e a total procedência dos pedidos iniciais.
A requerida apresenta contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 142/151).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.
Passo ao voto.
Narrou o autor que adquiriu passagens aéreas por meio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052013-89.2019.8.26.0002 -Voto no 09383
3
serviços prestados pela fornecedora demandada. Argumentou que buscou seus serviços
pelo renome no mercado. No entanto, disse que houve cancelamento de sucessivos voos,
impedindo-o de honrar o compromisso agendado para data e horários específicos levados
em conta na aquisição do bilhete, sendo que não recebeu nenhum suporte por parte da
requerida.
A demandada contestou o feito defendendo sua ilegitimidade
passiva, visto que mera revendedora dos bilhetes aéreos, não contribuindo em nada para o
evento reclamado, notadamente, o cancelamento dos sucessivos voos postos à disposição
do autor para chegada ao seu destino.
Sobreveio sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da
demandada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, contra qual se insurgiu o autor,
conforme descrito alhures.
Pretende o apelante, preliminarmente, a reforma da decisão
recorrida para reconhecer a legitimidade da demandada para responder pela lide.
Assim manifestou-se a juíza sentenciante sobre a questão em
análise: “A responsabilidade pela prestação de serviços de transporte aéreo é tão somente
da companhia, restando que o serviço prestado pela empresa ré é de intermediação de
venda de passagens (...) Se falha ocorreu e tal fato será analisado posteriormente, esta se
deve, exclusivamente à companhia área (...)” (fls. 119).
O tema da legitimidade “ad causam” deve ser compreendido
pela pertinência subjetiva da ação em si, mesmo considerada segundo as consequências
criadas por aplicação da norma que se afirma existente em seu benefício, no exercício do
direito constitucional de ação. Haverá a legitimidade ativa se o autor for contemplado pela
norma como o titular do direito que reclama reconhecimento e aplicação, havendo a
legitimidade passiva quando o réu for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve
suportar as consequências da sentença condenatória, se for o caso.
De proêmio, incontroversa é a relação de consumo
estabelecida entre as partes. O autor comprovou a aquisição da passagem, fato este que
jamais foi impugnado pela apelante. Da mesma forma, incontroverso é o cancelamento não
comunicado do voo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052013-89.2019.8.26.0002 -Voto no 09383
4
Nesse passo, não há de se afastar a responsabilidade da
requerida pela ocorrência do dano reclamado pelas seguintes razões:
Primeiro, cumpre consignar, que a lide encontra amparo no
Código de Defesa do Consumidor, porquanto apelante e autores inserem-se,
respectivamente, no conceito de fornecedor e de consumidor, consagrados nos arts. 2o e 3o,
caput, do CDC, diante da natureza jurídica da relação de direito material que vincula as
partes e a sua adequação aos conceitos dos preceitos acima elencados.
É cediço que a responsabilidade do fornecedor de serviços
independe de prova de culpa, porquanto é objetiva, conforme o disciplinado pelo Código
de Defesa do Consumidor que expõe:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Segundo porque, o Código de Defesa do Consumidor (lei
8.078/90) está permeado por regras que indicam a responsabilidade solidária dos
fornecedores de produtos ou serviços na cadeia de consumo, destacando-se os seguintes:
"Art. 7° [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação
dos danos previstos nas normas de consumo.
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que
impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar
prevista nesta e nas seções anteriores.
§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do
dano, todos responderão solidariamente pela reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052013-89.2019.8.26.0002 -Voto no 09383
5
prevista nesta e nas seções anteriores.
Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente
responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes
autônomos."
Nos termos do CDC, fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica que distribui ou comercializa produtos ou presta serviços no mercado de consumo,
mediante remuneração (art. 3o.). Assim, ao realizarem a venda das passagens, as agências
assumem uma clara posição de fornecedores de serviços, com todas as consequências
jurídicas desse enquadramento, especialmente a de responder solidariamente pela falha ou
defeito do serviço.
A jurisprudência do STJ tem afirmado a responsabilidade
solidária das fornecedoras:
"Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a
agência de turismo que comercializa pacotes de viagens
responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos
serviços que integram o pacote" (REsp n° 888751/BA, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011).
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO INGRESSOS
PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE
FUTEBOL.
MÁ
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA O
PACOTE. A agência de viagens que vende pacote turístico
responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços.
(AgRg no REsp 850768/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, DJe 23/11/2009).
Inexiste,
portanto,
suporte
para
o
afastamento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052013-89.2019.8.26.0002 -Voto no 09383
6
responsabilidade da corré, que é solidária, nos termos aqui elencados.
Diferentemente do alegado, portanto, há legitimidade da
apelada, já que integrava a cadeia de fornecimento das passagens aérea, nos termos
dispostos nos artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do
Consumidor.
Da mesma forma, já decidiu este E. Tribunal:
Ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes do cancelamento de passagem aérea –
Legitimidade passiva da empresa Decolar caracterizada –
Compra da passagem que se deu de forma exclusiva com o
réu, inexistindo prova da participação da companhia aérea
no negócio formalizado entre as partes – Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços, art. 14 do Código do
Consumidor – Nulidade da disposição contratual que exclui
a responsabilidade da empresa pelo cancelamento de voo,
art. 51, IV e § 1.o, II do aludido diploma – Danos materiais
comprovados pela aquisição de novo bilhete aéreo, art. 373,
I, do Código de Processo Civil – Prejuízos extrapatrimoniais
presumidos e intuitivos devido aos transtornos enfrentados
pelo passageiro – Adequação do arbitramento em quantia
suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e
peculiaridades da hipótese fática – Inclusão de honorários
recursais, art. 85, § 11, do Código de Processo Civil –
Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível
1003152-40.2017.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2017;
Data de Registro: 27/10/2017)
Pois bem.
Quanto ao mérito, é incontroversa a má-prestação de serviços
da ré, que não demonstrou a imprevisibilidade do cancelamento, atraindo sua
responsabilidade objetiva.
No presente caso, inafastável o reconhecimento de que o
cancelamento do voo sem a devida recolocação caracteriza o chamado dano in re ipsa,
dispensando a prova do efetivo prejuízo causado ao ofendido.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052013-89.2019.8.26.0002 -Voto no 09383
7
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Danos materiais e
morais. Extravio de bagagem. Responsabilidade objetiva.
Aplicação do art. 14 do CDC. DANOS MATERIAIS. Declaração
dos objetos efetivamente transportados na bagagem extraviada.
Manutenção da condenação imposta ao fornecedor pelos danos
materiais. DANOS MORAIS. Reconhecimento. Falha na
prestação de serviços. Transtornos e aflições decorrentes do fato.
Dano “in re ipsa”. Redução do montante. Cabimento. Quantia
fixada que deve ser proporcional e compatível com a ofensa.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO” – (Apelação no 1051676-05.2016.8.26.0100;
Relator(a): Fernando Sastre Redondo; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 07/12/2016; Data de registro: 09/12/2016)
(grifos nossos).
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da indenização
por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma sanção ao ofensor
para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem como da estipulação de
um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal sofrido, vedado o
enriquecimento ilícito.
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO
MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando
minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para que não
reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido
–REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 , 2a Turma –
Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em 07/12/2004, – DJe de
13/06/2005.
Para a demanda em tela, a título de reparação pecuniária por
danos morais ora fixa-se a indenização em – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor que se
mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, permanecendo na
condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052013-89.2019.8.26.0002 -Voto no 09383
8
exercerem seu mister com acuidade, sem, contudo, admitir o locupletamento indevido da
parte lesada.
Assim, em atenção aos critérios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não sendo observados maiores prejuízos suportados pelo apelante, acolho o
reclamo recursal, fixando a título de reparação pecuniária por danos morais o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
De rigor, portanto, com a reforma da r. sentença, inverter-se a
sucumbência fixado em primeiro grau. Deverá a requerida arcar com as custas e despesas
processuais bem como honorários advocatícios ora fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do autor,
para reconhecer a legitimidade passiva da demandada, bem como para fixar o valor a ser
indenizado a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção
monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do C. STJ) e juros de mora de 1% desde a
citação (Art. 405 do Código Civil).
MARCOS GOZZO
Relator